Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL E PROVAS PERICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DELITO DE FURTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal) e de falsidade ideológica (artigo 299, caput, do Código Penal). A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requer a absolvição e, subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelos crimes de furto e falsidade ideológica descritos na denúncia; e (ii) avaliar se a dosimetria pode ser revista para fixação da pena no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de furto simples e falsidade ideológica estão suficientemente demonstradas pelos elementos constantes do caderno processual, especialmente pelos laudos periciais, imagens das câmeras de segurança e palavra da vítima, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. A palavra da vítima é firme e harmônica com as demais provas dos autos, sendo corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha policial.
5. A fixação da pena acima do mínimo legal revela-se adequada diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, e da caracterização da agravante da reincidência, na segunda etapa.
6. A valoração negativa das consequências do crime, conforme fundamentação declinada pelo Juízo sentenciante, limita-se ao delito de falsidade ideológica, razão pela qual a pena-base do crime de furto deve ser redimensionada, com reajuste da pena final cominada ao réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, 299, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716379, 0704944-83.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.06.2023, DJe 26.06.2023.